Tribunal: STF
Processo: ARE 1568340
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Acidente de trânsito. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a incidência das súmulas 279, 282 e 356 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais do agravo regimental são suficientes para infirmar a decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas pelo agravante são insuficientes para desconstituir a conclusão da decisão agravada.



    4. A questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021 e art. 37, XIX, da CF) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de provocar o exame da matéria. Falta, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



     5. A análise da divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, conforme vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.